Tribunal: TJMT
Processo: 0000100-34.2018.8.11.0036
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000100-34.2018.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Busca e Apreensão, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EVALDO MACHADO CARRIJO - CPF: 016.425.371-87 (APELADO), DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 593.438.181-49 (ADVOGADO), OTACILIO SILVERIO FERREIRA - CPF: 304.541.151-72 (APELANTE), JULIANO LUIZ ALVES DE MATOS - CPF: 924.517.649-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE SEMOVENTES.
PRELIMINAR
JULGAMENTO
EXTRA PETITA
. CONGRUÊNCIA ENTRE
O
PEDIDO E

A SENTENÇA
.

REDEFINIÇÃO JURÍDICA DOS FATOS.
AFASTAMENTO. MÉRITO.

RETENÇÃO
INDEVIDA
DE GADO
A TÍTULO DE
COMPENSAÇÃO
POR SUPOSTOS PREJUÍZOS
. AUTOTUTELA
VEDADA
. PERDAS E DANOS A SEREM PLEITEADOS PELA VIA PRÓPRIA. RESTITUIÇÃO DOS SEMOVENTES
. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de restituição e determinou a devolução de semoventes
em quantidade, idade e sexo equivalentes, observada a fungibilidade, sob
pena de
multa diária, com condenação em custas e honorários em 10% sobre o valor atualizado da causa.

II. Questão em discussão

2. Discute-se: (i)
julgamento
extra petita
; (
ii
)
restituição dos semoventes
à prévia indenização por supostos prejuízos ao imóvel
, mediante
autotutela;
(
iii
)
l
itigância de má-fé.

III. Razões de decidir

3.

Não há julgamento
extra petita
quando a
sentença
examina o pedido nos exatos limites em que foi formulado
,
ressalvada a requalificação jurídica dos fatos
.

4
.
A retenção dos semoventes com fundamento em pretensa compensação caracteriza
autotutela, vedada pelo ordenamento jurídico
.

5
.

Eventual pretensão indenizatória deve ser deduzida pelas vias próprias, com observância do
s
princípios
do
contraditório e da ampla defesa
.

6
. A litigância de má-fé demanda prova de dolo processual, não se configurando por contradições episódicas sem lastro seguro de atuação temerária.

IV. Dispositivo e tese

7
. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento:

“1. Não há julgamento extra petita quando
a decisão

examina

o pedido de restituição e apenas requalifica juridicamente os fatos, sem conceder bem diverso ou ampliar a extensão do provimento.

2. É inadmissível a retenção de semoventes como forma de compensação unilateral, devendo eventual pretensão de perdas e danos ser deduzida
pelas

via própria
.

3. A litigância de má-fé demanda prova de dolo processual, não se configurando sem lastro de atuação temerária.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 492 e 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1933556/DF, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 28.11.2022,
DJe
01.12.2022; TJMT, N.U. 0004647-12.2017.8.11.0050, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 11.02.2026, DJE 20.02.2026; TJMT, N.U. 1046821-70.2022.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 10.12.2025, DJE 15.12.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de Apelação cível interposta por OTACILIO SILVÉRIO FERREIRA contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT, na Ação de restituição proposta por EVALDO MACHADO CARRIJO.

A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos e determinou ao réu a restituição dos animais especificados na Guia de Trânsito Animal (GTA), sob número de série 954308 G, na exata proporção e circunstâncias, ou seja, a mesma quantidade, idade e sexo dos animais, observada a fungibilidade da coisa, sob pena de aplicação de multa diária. Condenou, ainda, o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10%, sobre o valor atualizado da causa (id. 344443359).

O apelante aduz a necessidade da reforma da sentença, sob argumento que a causa de pedir deduzida na inicial estava fundada exclusivamente na alegação de furto dos semoventes, o que delimitou os contornos da lide. Afirma que, uma vez expressamente afastada pela sentença a ocorrência do ilícito penal, reconhecendo-se a existência de negócio jurídico entre as partes e a entrega dos animais como pagamento parcial, impondo a total improcedência do pedido, por ausência de suporte fático à pretensão deduzida.

Aduz, ainda, que a condenação imposta com fundamento diverso daquele articulado na exordial, enriquecimento sem causa e necessidade de retorno ao
status quo ante
, configura julgamento
extra petita
, em afronta ao princípio da congruência, uma vez que a sentença teria se apoiado em causa jurídica não suscitada pelo autor.

Sustenta, outrossim, que a aplicação do retorno ao
status quo ante
se deu de forma unilateral, pois não considerou os danos sofridos pelo imóvel durante o período em que esteve na posse do autor e de seu filho, tampouco a fruição do bem sem a devida contraprestação. Afirma que a restituição dos animais, desacompanhada de qualquer compensação pelos prejuízos suportados, resulta em enriquecimento indevido do autor.

Aponta, também, a ocorrência de litigância de má-fé por parte do autor, de seu filho e de testemunha ouvida em juízo, ao fundamento de que houve contradições relevantes nos depoimentos prestados, bem como indícios de falso testemunho, matérias que, segundo sustenta, não foram enfrentadas na sentença.

Requer o provimento do recurso para julgar totalmente improcedente o pedido de restituição dos animais e, subsidiariamente, que a restituição seja condicionada à prévia e integral indenização pelos prejuízos comprovadamente sofridos com a depreciação do imóvel e a fruição, a ser apurada em fase de liquidação de sentença. Requer o reconhecimento da litigância de má-fé, fixando a multa em seu patamar máximo (até 10% do valor da causa), bem como a redistribuição do ônus sucumbencial (id. 344443361).

O apelado defende a manutenção da sentença, com majoração dos honorários sucumbenciais e condenação por litigância de má-fé (id. 344443366).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

1. Do julgamento extra petita

Na ação de restituição de semoventes, o autor afirma que 44 cabeças de gado de sua propriedade
foram

indevidamente

retidas

e
permaneci
am

sob

a
posse do
réu
,
em contexto inicialmente associado à narrativa de abigeato.

I
n
icialmente, o pedido foi processado perante Vara Criminal
e,
por versar sobre controvérsia patrimonial, atinente à restituição d
e
cabeças
de
gado,

aquele Juízo declinou a
competência
a
o Juízo Cível
.

D
e um lado, o autor sustenta
que o
réu
exerce
posse injusta sobre os semoventes
, postulando a sua
restituição
. D
e outro, o réu
refuta a alegação de
subtração
, afirmando
que
os animais
lhe

foram

entregues no contexto de negócio

jurídico
de compra e venda de imóvel rural
,
ajustado com Erivaldo José Machado, filho do autor,
a
título
de
pagamento parcial
da referida
transação
.

A
tese de furto
foi rejeitada
,
mas
se
concluiu que a retenção dos semoventes pelo réu, a pretexto de compensar alegados danos causados em seu imóvel pelo filho do autor, não possuía respaldo jurídico, determinando, por isso, a restituição d
os
animais

especificados na Guia de Trânsito Animal (GTA)
.

O art. 492, do CPC, dispõe que “
é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado
”.

Contudo, o julgador não está vinculado a qualificação jurídica atribuído pelas partes, pois o que delimita a lide, para fins de congruência, é o pedido tal como formulado e o suporte fático trazido aos autos, e não a exata tese jurídica eleita pelo demandante, pois ao órgão jurisdicional compete extrair dos fatos provados a consequência jurídica adequada, observa
n
d
o
o que foi efetivamente postulado.

No caso, apesar de a narrativa inaugural ter atribuído ao réu a subtração dos semoventes, o pedido sempre foi, em sua essência, a restituição de gado.

A sentença concluiu que não se comprovou o furto e que os elementos probatórios apontam para uma entrega de animais no contexto de negociação com terceiro, mas, ainda assim, reconheceu que a manutenção dos semoventes pelo réu, sob a justificativa de “compensação” unilateral, careceria de respaldo jurídico idôneo, impondo a restituição de parte do rebanho.

Não há concessão de bem diverso, nem ampliação do pedido, mas preservação do objeto
de restituição
, com requalificação jurídica dos fatos à luz do acervo probatório, motivo pelo qual não se caracteriza julgamento
extra petita
.

Esse é o entendimento desta Corte
:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE DE TRÂNSITO E ERRO MÉDICO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
JULGAMENTO EXTRA PETITA E CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADOS
. AUSÊNCIA DE PROVA DA CULPA DOS RÉUS. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

O julgamento extra petita não se configura quando o juízo se limita à análise do ônus da prova e do conjunto fático-probatório, dentro dos limites da causa de pedir.
[...]

(N.U 0004647-12.2017.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Gabinete 1 - Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2026,
Publicado
no DJE 20/02/2026).

"[...]
Inexiste julgamento extra petita, pois o acórdão limitou-se ao pedido de arbitramento judicial de honorários pela rescisão contratual antecipada, respeitando os limites da causa e o princípio da congruência.

Ausentes os vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, é incabível a utilização dos embargos de declaração como meio de rediscutir o mérito do julgado.

(N.U 1046821-70.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/12/2025,
Publicado
no DJE 15/12/2025).

2. Da restituição dos animais

E
xaminando-se a solução adotada
na sentença
,
verifica-se que
não prospera a insurgência
do apelante
.

Ainda que o réu sustente a existência de prejuízos
passiveis de
ressarci
mento
pelo período de uso do imóvel rural pelo Sr. Erivaldo, filho do autor
,
tal alegação
não autoriza a adoção unilateral de medidas de autocomposição forçada
. Isso porque
a compensação somente se opera entre dívidas recíprocas, líquidas e vencidas, nos estritos limites traçados pela legislação civil.

De igual modo, o direito de retenção
possui natureza
excepcional, dependente de expressa previsão legal
para sua
incidência
, não se prestando a legitimar a apreensão ou
a
manutenção indevida de semoventes fora das hipóteses normativamente admitidas.

Nesse contexto, a retenção promovida pelo réu, a pretexto de satisfazer crédito próprio ou de equalizar supost
o
s
prejuízos
,
c
onfigura modalidade
imprópria de autotutela, incompatível com o
s
princípios
do
devido processo legal,
d
o contraditório e
d
a ampla defesa, além de extrapolar os limites do exercício regular de direito.

Veja trecho da sentença que bem registrou a questão:

“
não havia espaço para o Sr. Otacílio resolver o contrato por suas próprias convicções, retomar a posse do imóvel, inclusive alienando para terceiras pessoas e, ainda, se apoderar dos semoventes recebidos a título de pagamento parcial agora sob a rubrica de “compensação”. A conduta do Sr. Otacílio, neste caso, representa sério risco de enriquecimento sem causa, pois agindo por suas próprias convicções, poder-se-ia permanecer com considerável quantia de semoventes em valor superior aos danos, em tese, suportados, visto que tais perdas e danos somente existem em sua percepção, sem qualquer comprovação fática ou documental. Logo, salvo melhor juízo, penso que não há a possibilidade de o requerido Otacílio retomar a posse do imóvel e, ao mesmo tempo, manter consigo o pagamento parcial da avença
.”

(
id. 344443359).

A ordem jurídica não a
dmite
que a parte, por iniciativa própria, faça justiça pelas próprias mãos
com o
propósito
de
satisfazer pretensão patrimonial, ainda que
,
em tese
,
reputada legítima
.

Assim
,
eventual ressarcimento
pretendido pelo apelante
deve ser buscado pelas vias processuais adequadas,
mediante o ajuizamento de demanda própria e com plena submissão ao crivo jurisdicional.

Portanto, a sentença examinou de forma adequada as questões submetidas, aplicando corretamente o direito ao caso concreto, devendo ser deve ser integralmente mantida.

3. Da litigância de má-fé

Por oportuno, não há como acolher o pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé, pois não há provas que revelem conduta dolosa e consciente no sentido de alterar a verdade dos fatos ou de abusar do direito de defesa, pois divergências ou contradições pontuais em depoimentos não autorizam a aplicação da penalidade, que exige interpretação restritiva.

Dispositivo

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de Apelação, mantendo integralmente a sentença.

Majoro os honorários advocatícios

emmais2% sobre o percentual fixado na sentença, nos termos do art. 85, §2º e §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026